Tribunal: TJSP
Processo: 1011958-56.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
TRIBUTÁRIO
IPVA – Alienação – Comunicação – Responsabilidade tributária – Impossibilidade:

– Alienado o veículo automotor, cessa a responsabilidade pelos fatos geradores posteriores, porque o Código Tributário Nacional em seu art. 128 só permite à lei a atribuição de responsabilidade tributária a terceira pessoa quando vinculada ao fato gerador.